Tribunal: STJ
Processo: 0000701-08.2024.8.16.0160
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2243178 - PR (2025/0435267-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FERNANDO DOS SANTOS PINTO
ADVOGADOS
: CAIO CÉSAR CRISTOVAM - PR095404
TARCÍSIO FÉLIX JOSÉ GONÇALVES - PR097850
TIAGO BARBOSA - PR106014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM
SÚMULA N. 182/STJ.
PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior,
ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa
disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto por ter o agravante deixado de impugnar, de forma específica e
pormenorizada, nas razões do agravo, a incidência de óbices ventilados
pela Corte
para inadmitir o recurso especial.
a quo
3. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, não refutou
especificamente, nas razões do agravo, os entraves atinentes às
Súmulas n. 7/STJ e 83/STJ, apontados pelo Tribunal de origem como
fundamentos para inadmitir o recurso especial, limitando-se a apresentar
alegações genéricas.
4. Para que se considere adequadamente impugnada a incidência do
entrave da
"o agravo precisa empreender um cotejo
Súmula n. 7/STJ,
entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo
Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser
prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/8/2022,
.
10/8/2022)
5. Inadmitido o recurso especial com fundamento na incidência da
— óbice que também se aplica aos recursos especiais
Súmula n. 83/STJ
manejados com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional —
, a adequada impugnação pressupõe (i) a comprovação, por meio de
Documento eletrônico VDA53921342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b374402c-f513-4229-bf92-564be0a264e2

precedentes atuais (contemporâneos ou supervenientes aos mencionados
na decisão recorrida), de que outro é o entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior, ou (ii) a demonstração efetiva, mediante
,
distinguishing
de que o caso concreto possui particularidades fáticas ou jurídicas que
inviabilizam a aplicação plena dos julgados citados na decisão agravada, o
que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.
6. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados
na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial)
atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte,
negar-lhe provimento.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b374402c-f513-4229-bf92-564be0a264e2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2243178 - PR (2025/0435267-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FERNANDO DOS SANTOS PINTO
ADVOGADOS
: CAIO CÉSAR CRISTOVAM - PR095404
TARCÍSIO FÉLIX JOSÉ GONÇALVES - PR097850
TIAGO BARBOSA - PR106014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM
SÚMULA N. 182/STJ.
PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior,
ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa
disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto por ter o agravante deixado de impugnar, de forma específica e
pormenorizada, nas razões do agravo, a incidência de óbices ventilados
pela Corte
para inadmitir o recurso especial.
a quo
3. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, não refutou
especificamente, nas razões do agravo, os entraves atinentes às
Súmulas n. 7/STJ e 83/STJ, apontados pelo Tribunal de origem como
fundamentos para inadmitir o recurso especial, limitando-se a apresentar
alegações genéricas.
4. Para que se considere adequadamente impugnada a incidência do
entrave da
"o agravo precisa empreender um cotejo
Súmula n. 7/STJ,
entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo
Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser
prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/8/2022,
.
10/8/2022)
5. Inadmitido o recurso especial com fundamento na incidência da
— óbice que também se aplica aos recursos especiais
Súmula n. 83/STJ
manejados com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional —
, a adequada impugnação pressupõe (i) a comprovação, por meio de
Documento eletrônico VDA53921845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:29
Código de Controle do Documento: 3d2aea3b-7ca5-45b0-a249-810401877e43

precedentes atuais (contemporâneos ou supervenientes aos mencionados
na decisão recorrida), de que outro é o entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior, ou (ii) a demonstração efetiva, mediante
,
distinguishing
de que o caso concreto possui particularidades fáticas ou jurídicas que
inviabilizam a aplicação plena dos julgados citados na decisão agravada, o
que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.
6. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados
na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial)
atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO DOS SANTOS
PINTO, contra decisão monocrática da minha lavra, que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na incidência da
(e-STJ fls. 944/951).
Súmula n. 182/STJ
Nas razões do regimental (e-STJ fls. 969/979), o agravante sustenta, em síntese,
(i) a inaplicabilidade da
porquanto a apreciação das matérias ventiladas
Súmula n. 7/STJ,
no recurso especial prescinde de revolvimento do conjunto fático-probatório, demandando
mera revaloração jurídica de fatos incontroversos expressamente consignados no acórdão
recorrido, como a "inexistência de lesões físicas constatadas em exame pericial, a ausência
de precisão quanto ao número de supostos abusos e a condenação fundada, essencialmente,
na palavra da vítima e de familiares" (e-STJ fl. 973); (ii) a não incidência da
diante do
evidenciado em relação aos precedentes
Súmula n. 83/STJ,
distinguishing
utilizados pela Corte local, na medida em que, no caso concreto, o relato da vítima, além de
destoar do laudo pericial negativo, não foi corroborado por testemunhas presenciais, e
contém "contradições temporais e narrativas reconhecidas no acórdão" (e-STJ fl. 974); (iii)
a inaplicabilidade da
diante da existência de efetiva impugnação
Súmula n. 182/STJ,
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (e-STJ fl.
975).
Alega que a exigência de "impugnação com grau máximo de detalhamento"
equivale à imposição de requisito não previsto em lei, em afronta aos princípios do acesso
à justiça, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no
o, incisos XXXV e
art. 5
LV, da Constituição Federal (e-STJ fl. 976).
Requer, ao final, seja o regimental submetido à apreciação do órgão colegiado,
para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53921845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:29
Código de Controle do Documento: 3d2aea3b-7ca5-45b0-a249-810401877e43

Primeiramente, é sabido que "a alegação de violação a princípios e dispositivos
constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame
de matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do
da Carta Magna" (AgRg no
Rel. Ministro
art. 102, inciso III,
AREsp n. 1.515.092/MA,
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
2/2/2021,
8/2/2021)
No mesmo sentido: AgRg no
Rel. Ministro RIBEIRO
AREsp n. 611.293/SP,
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
16/3/2021,
19/3/2021;
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
AREsp n. 1.787.498/SC,
Turma,
julgado
em

DJe
1o/3/2021;
AgRg
nos
EDcl
nos

23/2/2021,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção,
EAREsp n. 1.534.503/SP,
julgado em
DJe
AgRg no
Rel. Ministra
24/6/2020,
29/6/2020;
REsp n. 1.665.140/SC,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
8/8/2017,
15/8/2017.
Prosseguindo, consta dos autos que o Tribunal local inadmitiu o recurso especial
interposto pelo ora recorrente, considerando para tanto a incidência dos seguintes óbices: (i)
(ii)
e (iii)
(e-STJ fls. 881/889).
Súmula n. 284/STF;
Súmula n. 83/STJ;
Súmula n. 7/STJ.
Insurgindo-se contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, foi interposto
agravo (e-STJ fls. 899/905), que não foi conhecido por este Relator, ante a incidência do
óbice da
porquanto não impugnados, específica e detalhadamente, os
Súmula n. 182/STJ,
entraves apontados pelo Tribunal de origem, na decisão de inadmissibilidade, no caso, as
Súmulas n. 7/STJ e 83/STJ (e-STJ fls. 944/951).
Daí a interposição do agravo regimental ora apreciado (e-STJ fls. 969/979).
Da análise das razões do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 899/905),
verifico que o agravante, de fato, não se desincumbiu de impugnar especificamente, de
forma efetiva e pormenorizada, a incidência dos referidos entraves apontado pelo Tribunal
local na decisão de inadmissibilidade, limitando-se a reiterar o mérito do recurso especial e
a alegar, de maneira genérica, (i) que a apreciação das matérias ventiladas no recurso
especial prescinde de revolvimento de fatos e provas, demandando mera revaloração
jurídica; e (ii) que "o entendimento consolidado nesta Corte é de que a simples palavra da
vítima, isoladamente considerada, não é suficiente para a condenação, devendo estar
harmonizada com outros elementos seguros de prova, sob pena de ofensa ao princípio do in
" (e-STJ fl. 903).
dubio pro reo
Como é cediço, uma vez aventada pelo Tribunal de origem a incidência da
no tocante às teses ventiladas do recurso especial, caberia à defesa se
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA53921845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:29
Código de Controle do Documento: 3d2aea3b-7ca5-45b0-a249-810401877e43

desincumbir do ônus de impugnar a aplicabilidade do entrave em relação às referidas
matérias, demonstrando, no agravo, de que forma o acolhimento da pretensão recursal
prescindiria de revolvimento do conjunto fático-probatório delineado no acórdão recorrido,
o que não foi evidenciado no recurso ora apreciado.
Com efeito, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que
para que se considere adequadamente impugnada a incidência do entrave da
"o agravo precisa empreender um
Súmula n. 7/STJ,
cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração
, o que não se observa na alegação
do quadro fático delineado pelo Tribunal local
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/8/2022,
10/8/2022,
grifei).
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
PENAL E PROCESSUAL
SÚMULA N. 182/STJ.
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
APLICÁVEL AOS
SÚMULA N. 83/STJ.
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à
aplicação das Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça,
atraindo, à espécie, a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a
Súmula n. 7/STJ,
sustentar, genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem
mero debate jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem
explicitar, contudo, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto
de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.789.363/SP,
Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
2/2/2021,
17/2/2021)
Documento eletrônico VDA53921845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:29
Código de Controle do Documento: 3d2aea3b-7ca5-45b0-a249-810401877e43

Ora, nem mesmo a abertura de tópico próprio destinado a refutar o óbice, por si
só, se mostra suficiente à efetiva impugnação, não eximindo a parte do dever de demonstrar
de forma efetiva, no caso da
como seria possível modificar o entendimento
Súmula 7/STJ,
firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto de fatos e provas,
deixando claro quais fatos foram devidamente consignados no acórdão recorrido, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
Ainda, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que,
inadmitido o recurso especial com fundamento na incidência da
—
Súmula n. 83/STJ
óbice que também se aplica aos recursos especiais manejados com fundamento na
—, a adequada impugnação pressupõe (i) a
alínea "a" do permissivo constitucional
comprovação, por meio de
aos
precedentes atuais (contemporâneos ou supervenientes
mencionados na decisão recorrida), de que outro é o entendimento jurisprudencial desta
, ou (ii) a demonstração efetiva, mediante
, de que o caso
Corte Superior
distinguishing
concreto possui particularidades fáticas ou jurídicas que inviabilizam a aplicação plena dos
julgados citados na decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Precedentes: AgRg no
Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta
AREsp n. 2.842.628/SP,
Turma, julgado em
DJEN
AgInt no
Rel.
18/3/2025,
28/3/2025;
AREsp n. 2.618.873/MT,
Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Terceira
Turma, julgado em
DJEN
AgInt no
Rel.
24/2/2025,
28/2/2025;
AREsp n. 2.168.637/RS,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/2/2023,
AgRg no AgRg no
Rel. Ministro ROGERIO
16/2/2023;
AREsp n. 2.278.302/SP,
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
26/9/2023,
3/10/2023;
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado
AREsp n. 2.079.582/SC,
do TJDFT, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg nos EDcl no
14/6/2022,
30/6/2022;
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
AREsp n. 1.637.255/PR,
Turma, julgado em
DJe
17/11/2020,
23/11/2020.
Nesse contexto, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos
devem impugnar,
, os fundamentos da decisão
de maneira específica e pormenorizada
contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras
alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso
especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ,
que assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53921845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:29
Código de Controle do Documento: 3d2aea3b-7ca5-45b0-a249-810401877e43

Na mesma linha, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE TATUAGEM
EM AMBIENTE PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ATIPICIDADE:
INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da
Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). In
casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os
fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração.
[...]

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 725.349/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
.
14/3/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 182 DO STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do
STJ.
2. Na hipótese, a agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos
de inadmissão do recurso especial (in casu, Súmula 7 do STJ), incidindo,
portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ.
[...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.019.163/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
22/2/2022,
.
2/3/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados os motivos
pelos quais não há consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do
STJ, não bastando para tanto a simples afirmação de que a Súmula 83 deste
STJ foi impugnada especificamente.
Documento eletrônico VDA53921845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:29
Código de Controle do Documento: 3d2aea3b-7ca5-45b0-a249-810401877e43

2. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932,
III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ,
aplicável por analogia.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.874.069/SC,
Ministro OLINDO MENEZES, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
28/9/2021,
4/10/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
EXECUÇÃO
SÚMULA 182/STJ.
PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III,
art. 932,
CPC de 2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ,
art. 253,
aplicável por analogia.
[...]
3. Agravo regimental improvido e indeferido o pedido de execução provisória
da pena. (AgRg no
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
AREsp n. 1.193.328/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
24/4/2018,
11/5/2018)

Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos
suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor
espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Com efeito, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
do agravo regimental para, nessa
conheço parcialmente
extensão,
.
negar-lhe provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:29
Código de Controle do Documento: 3d2aea3b-7ca5-45b0-a249-810401877e43

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0435267-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.243.178 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007010820248160160 00039815020258160160 00096707520258160160
39815020258160160 7010820248160160 96707520258160160
9670752025816016000039815020258160160
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: FERNANDO DOS SANTOS PINTO
AGRAVANTE
: FERNANDO DOS SANTOS PINTO
ADVOGADOS
: CAIO CÉSAR CRISTOVAM - PR095404
TARCÍSIO FÉLIX JOSÉ GONÇALVES - PR097850
TIAGO BARBOSA - PR106014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FERNANDO DOS SANTOS PINTO
ADVOGADOS
: CAIO CÉSAR CRISTOVAM - PR095404
TARCÍSIO FÉLIX JOSÉ GONÇALVES - PR097850
TIAGO BARBOSA - PR106014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485881641=04203@
2025/0435267-8 - REsp 2243178 Petição : 2025/0122080-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:03:31
Código de Controle do Documento: 51A6A492-9FE3-4383-99BA-44A115A17B27